Tribunal: TJMT
Processo: 1019884-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019884-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA – IMPERATIVIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

Não subsiste o inconformismo defensivo em relação à suposta ausência de contraditório nos casos em que, embora não realizada a audiência de justificação em razão da situação anormal vivenciada durante a pandemia da Covid-19, foi realizada a intimação da defesa para apresentar justificação, que foi considerada pelo magistrado prolator da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Pedro Winicius Soares Bignarde
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0015137-54.2016.8.11.0042, código 438672, que regrediu o seu regime de cumprimento de pena para o fechado, em razão do descumprimento de condições impostas pelo juiz da execução quando da progressão de regime prisional e da prática de novo crime doloso.

Em suas razões recursais, o agravante aduziu que embora o magistrado tenha considerado que ele descumpriu as condições impostas quando da concessão do regime semiaberto, na realidade a sua tornozeleira eletrônica somente foi desligada a retirada por agentes prisionais no estabelecimento prisional do Distrito Federal quando da sua prisão naquela Comarca, pela suposta prática de novo crime.

Ademais, ressalta os seus supostos predicados pessoais, aduzindo que trabalha informalmente como mecânico e tem esposa e um filho menor de idade, que dele dependeriam financeiramente.

Assevera que o magistrado decidiu sem observar o contraditório e sem considerar que ele estava preso preventivamente em outra Comarca, devendo ser efetuada a detração do período de prisão preventiva.

Com tais considerações, requereu a revisão da decisão que promoveu a regressão do regime, com a manutenção do semiaberto para o cumprimento do restante da pena imposta (Id. 107935962, pp. 357-362).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, asseverou a inexistência de irregularidades na regressão operada, razão pela qual requereu o desprovimento do presente recurso (Id. 107935962, pp. 378-382).

No juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 107935962, p. 383).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(Id. 113397462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o recorrente interpôs o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da decisão que decretou a regressão do seu regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas e da prática de novo crime doloso.

O inconformismo do beneficiário cinge-se à alegada impossibilidade de regressão, considerando que, segundo seus argumentos, embora o magistrado tenha considerado que ele descumpriu as condições impostas quando da concessão do regime semiaberto, na realidade a sua tornozeleira eletrônica somente foi desligada a retirada por agentes prisionais no estabelecimento prisional do Distrito Federal quando da sua prisão naquela Comarca pela suposta prática de novo crime, motivo pelo qual o desligamento do aparelho não poderia ser imputado a ele.

Infere-se dos autos que o agravante foi inserido no regime semiaberto em 4.6.2018, momento em que foi determinada a sua monitoração eletrônica, visando a fiscalização do cumprimento das condições que lhe foram impostas.

Entretanto, conforme o ofício contido no Id. 107935962, p. 159, e a certidão acostada no Id. 107935962, p. 315, a tornozeleira eletrônica do reeducando encontrava-se desativada desde o dia 21.12.2018, o que impedia a sua localização e a fiscalização pelo juízo das execuções penais.

Ademais, segundo informações acostadas aos autos posteriormente, ele foi preso no Distrito Federal pela prática de novo crime doloso, inclusive com condenação já proferida pelo juiz de primeiro grau, conforme bem observado pelo magistrado prolator da decisão recorrida ao asseverar que
“consoante se observa (seq. 26.3, SEEU), durante o cumprimento de pena, o recuperando se envolveu em nova prática delitiva (ação penal no 0008376-67.2018.8.07.0003-4a vara criminal de Ceilândia/DF), pela qual restou condenado”
(Id. 107935962, p. 355).

Diante da desativação do equipamento de monitoração eletrônica e da prática de novo crime doloso, o Juízo singular determinou a regressão cautelar do regime prisional do reeducando e a sua intimação para apresentar as justificativas que entendesse pertinentes.

Após a justificação da defesa (Id. 107935962, pp. 333-335 e 346-349) e a manifestação do Ministério Público (Id. 107935962, pp. 352-353), o juiz de primeiro grau determinou a regressão do regime de pena do reeducando para o fechado, com fulcro nos artigos 50 e 118, ambos da Lei de Execuções Penais (Id. 107935962, pp. 354-356).

Acerca da matéria, urge ressaltar que, nos termos do art. 118,
caput
, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, com a transferência para quaisquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave.

Sobre o tema, assevera Guilherme de Souza Nucci:

“
...a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão
” (NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

No caso
sub judice
, observo que o agravante incidiu na prática de faltas graves previstas no art. 50, inciso V, e art. 52,
caput
, ambos da LEP, pois descumpriu condição fixada para o cumprimento da pena, qual seja, deixou injustificadamente de carregar o aparelho de monitoramento eletrônico, impedindo a sua localização, além de praticar novo crime doloso, fatos obviamente suficientes para a regressão promovida pelo Juízo das Execuções.

Nesse sentido, consigno o seguinte precedente que bem demonstra o entendimento pacífico da jurisprudência. Veja-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ART. 146-C, I, C.C. OS ARTS. 50, VI, E 39, V, TODOS DA LEP.
FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DE REGIME. CONSECTÁRIO LEGAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - "Nos termos do art. 146-C, I, da LEP,
o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.

Precedentes
" (HC n. 438.756/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 11/06/2018).

III - In casu, a fundamentação apresentada no v. aresto recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave.
Ao violar a zona de inclusão de monitoramento o paciente desrespeitou as condições impostas à concessão da benesse, o que configura a falta grave do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, ambos da Lei de Execução Penal: IV - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional. Precedentes
.

Habeas Corpus não conhecido”
(STJ –
HC
527.452/SP, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12.11.2019, DJe 20/11/2019, destaquei).

Nesse tocante, importante frisar que, conquanto o recorrente tenha procurado justificar a retirada do aparelho de monitoramento, afirmando que ele foi violado pelos agentes prisionais quando da sua prisão em flagrante delito no Distrito Federal, conforme exposto pelo juiz prolator da decisão atacada e pelo Ministério Público, a
tornozeleira foi desativada ainda em 21.12.2018
, portanto, muito antes da data da referida prisão, que somente ocorreu no
final do ano de 2019
.

Ademais, ainda que se considerasse a referida justificativa, é notório que o agente praticou novo crime doloso durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, já havendo inclusive sentença condenatória prolatada em seu desfavor, razão pela qual existe uma segunda falta grave que lhe foi imputada, e que por si só bastaria para a regressão efetuada.

Logo, não há como albergar a tese sustentada pelo agravante acerca da impossibilidade da regressão do regime, já que tal medida apenas ocorreu em razão das faltas graves por ele cometidas durante a execução penal, portanto perfeitamente atendidas as diretrizes da LEP.

Com efeito, a regressão
in casu
foi decretada acertadamente, à luz da legislação vigente, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, não prevalecendo a tese defensiva quanto à ilegalidade da medida.

Por outro lado, embora o agravante sustente a ofensa ao princípio do contraditório, verifico que o magistrado, diante da situação anormal decorrente da pandemia da Covid-19, determinou a intimação da defesa para apresentar as justificativas que entendesse pertinentes, somente decidindo o caso concreto após a referida manifestação, inclusive afastamento a justificativa apresentada.

Assim, não subsiste o inconformismo defensivo em relação à suposta ausência de contraditório, pois embora não se tenha realizado a audiência de justificação em razão da situação anormal vivenciada durante a pandemia da Covid-19, foi realizada a intimação da defesa para apresentar justificação, que foi considerada pelo magistrado prolator da decisão.

Em relação aos supostos predicados pessoais do paciente, não tem pertinência nesse momento processual, podendo ser considerados apenas posteriormente, quando da análise da eventual progressão de regime ou aplicação de outro benefício prisional eventualmente cabível.

Finalmente, o pedido de detração do tempo de prisão preventiva decorrente da nova condenação não pode ser examinado por este Tribunal de Justiça nessa oportunidade, já que não houve manifestação do magistrado de primeiro grau sobre o tema, devendo o defensor, caso entenda pertinente, instar o juiz para que decida o pleito, sob pena de indevida supressão da instância.

Ademais, o pleito aparentemente não comporta deferimento, já que o entendimento que prevalece nesse Tribunal de Justiça é no sentido de que o período de prisão preventiva, após a soma das penas referentes às condenações diversas, deve ser considerado como pena cumprida para a verificação futura do requisito objetivo necessário à progressão de regime, e não ser simplesmente descontada como se não existisse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022